Tribunal: TJMT
Processo: 1007184-09.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007184-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (RECORRENTE), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA ATUAL – TESE DE DÉBITOS PRETÉRITOS – TESE DE CORTE INDEVIDO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – FATURAS ANTIGAS PAGAS SEM ATUALIZAÇÃO – COBRANÇA DE JUROS E MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FATURA SEGUINTE – CULPA DO CONSUMIDOR – DEVER DE PAGAMENTO DO DÉBITO ATUALIZADO – PRÁTICA DE MERCADO E REGRA FINANCEIRA – COBRANÇA NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante do longo prazo de inadimplemento de faturas pelo consumidor, incumbe ao mesmo efetuar o pagamento atualizado do débito, acrescido de juros, multa e correção monetária. Trata-se de encargos legais, uma prática financeira, de modo que diante do pagamento sem a atualização devida, os encargos são lançados na fatura subsequente ao pagamento.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito por parte da promovida, não há se falar em responsabilização por danos morais decorrente da cobrança dos encargos legais na fatura subsequente. Não incorre em ato ilícito a concessionária que, diante do inadimplemento de encargos legais lançados em decorrência da liquidação de débitos vencidos sem os devidos acréscimos, efetua o corte do serviço.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito, uma vez que a cobrança contestada se refere à cobrança de juros e multa, legalmente previstos, em razão do atraso na adimplemento de faturas anteriores, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Revogo a liminar deferida nos autos.

Deixo de condenar o reclamante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a existência de ilegalidade na cobrança porque a promovida cobrou juros, multa e correção monetária relativos a faturas anteriores numa só fatura e de uma única vez, sob pena de interrupção do serviço, o que não se mostra razoável.

Argumentou que a parte promovida dispõe de outros meios menos gravosos ao consumidor para receber seus créditos, não podendo agir de forma arbitrária e cobrar valores de uma única vez na fatura do mês corrente, tornando o valor da fatura em valor exorbitante. Alegou que diante do valor exorbitante de R$ 1.956,70 não conseguiu honrar com o valor e teve o serviço indevidamente interrompido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de corte do serviço, uma vez que o consumidor alega que teve o serviço indevidamente interrompido porque houve a inclusão de juros, multa e correção monetária na fatura regular do mês relativos ao inadimplemento de faturas pretéritas, com o que não concorda.

O consumidor estava inadimplente com as faturas referentes aos meses de dezembro/2016, fevereiro, março e abril/2017, as quais somente foram adimplidas em dezembro de 2019. Ocorre que os juros, multa e correção monetária foram incluídos na fatura subsequente de janeiro/2020, a qual não fora paga, acarretando corte do serviço.

A despeito do recurso interposto, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que ao consumidor não é dado invocar a própria torpeza. Ora, é fato confessado e comprovado que esteve inadimplente com as faturas de dezembro/2016, fevereiro, março e abril/2017, as quais somente foram pagas em 01/2020.

Em assim sendo, o pagamento das faturas sem buscar a real atualização dos débitos nos valores corretos implica, pelas regras financeiras, em alocação dos encargos (juros, multa e correção monetária) para a fatura subsequente. É regra de experiência comum, pois é pratica comercial sabidamente usada para faturas de cartão de crédito, serviços públicos e comércio em geral.

Cabia ao consumidor realizar negociação, atualizar os valores para pagamento a fim de livrar-se dos encargos e como não o fez, são devidos os lançamentos nas faturas subsequentes, não havendo qualquer ato ilícito praticado, tal como decidido na origem:

A Reclamada, por sua vez, em sede de contestação alegou que a cobrança é legítima, vez que se referente à cobrança de juros e multa, legalmente prevista, pelo pagamento em atraso das faturas referentes aos meses de dezembro/2016, fevereiro, março e abril/2017.

O Autor não apresentou impugnação.

Com efeito, verifica-se que razão não assiste ao Reclamante.

No caso dos autos, constata-se que realmente as faturas referentes aos meses de dezembro/2016, fevereiro, março e abril/2017 só foram adimplidas pelo Autor em dezembro de 2019 (entre os dias 10 e 13), conforme se evola do histórico de faturas anexo pela Reclamada (ID. 34100679).

Dessa forma, não há, no caso dos autos, como caracterizar a atitude ilícita da Reclamada, tampouco como se estabelecer o nexo de causalidade entre sua ação e os alegados danos suportados pelo Reclamante, motivo pelo qual se afasta no todo a sua responsabilidade.

Com efeito, não verifico a prática de qualquer conduta ilícita por parte da recorrida, de modo que a improcedência se impõe.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021